Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000984-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SILVIO KEVEN SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INALBERGAMENTO. MAGISTRAD
O
MENCIONA
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO BASEADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
.
RELATOS DOS POLICIAIS
,
CONFISSÃO DO PACIENTE,
LAUDO PERICIAL E AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.

QUANTI
DADE E VARIEDADE DAS
SUBSTÂNCIA
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDA
S
.

EVIDENCIADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Consta nos autos ter o Paciente sido preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art.
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva

pelo Juízo plantonista
, a fim de garantir a ordem pública
. Consta nos autos que

guarnição policial realizava ronda de rotina na localidade ao perceber o
flagranteado
tentando evadir-se, conseguindo alcançá-lo. Realizada a abordagem pessoal, constatou-se estar o Paciente em posse de 16 trouxinhas de maconha, 9 pinos de cocaína e 46 pedrinhas de crack, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação.
Na delegacia, o suspeito confessou a propriedade das drogas apreendidas, assim como a finalidade mercantil das substâncias, informando o valor de venda de cada uma das espécies: R$10,00 a maconha, R$30,00 o pino da cocaína e R$10,00 a pedrinha de crack. Declarou, ainda, que o material apreendido é pertencente a terceiro integrante da facção
BDM
n
o município
.

II
–
A

Impetrante suplica pela revogação da prisão preventiva alegando estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal
advindo da inidoneidade da fundamentação do édito preventivo, afirmando estar a decisão fulcrada na gravidade abstrata do crime, em dissonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal/1988. Salienta, para tanto, a pequena quantidade de entorpecentes encontradas na posse do custodiado.

III – Acerca da apontada inexistência dos requisitos para a
manuten
ção da custódia preventiva, bem como
d
a aludida ausência de fundamentação do édito constritivo,
do exame
dos autos infere-se
encontrar-se

a
decisão
devidamente embasada nas particularidades do caso concreto, demonstrando a existência de crime (materialidade) e dos indícios de autoria a partir d
os relatos
harmônicos
ofertados pelos policiais participantes do flagrante
,
pela confissão do Paciente,
pelo auto de exibição e apreensão, assim como pelo laudo pericial atestando positivo para
maconha e

cocaína
.
A periculosidade do agente
resta
evidenciada em um primeiro instante,

diante da

diversidade e da quantidade de droga apreendida junto ao Paciente (16 trouxinhas de maconha. 9 pinos de cocaína e 46 pedras de crack), além da informação prestada pelo policial em seu depoimento de que o custodiado seria “contumaz na prática de tráfico de drogas naquela localidade”, revelando o perigo de sua liberdade à garantia da ordem pública
, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisã
o
, portanto.

I
V
- Assim, consoante sobejamente delineado,
presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
não subsistem razões para a concessão da ordem, julgando-se pelo conhecimento e denegação do presente
Habeas Corpus
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº.

80
00984-90
.
202
3
.8.05.0000
–

S
IMÕES FILHO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.

80
00984
-
90
.2
02
4
.8.05.0000
, da Comarca de
S
imões Filho
/BA, impetrado
pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
SILVIO
KEVEN S
ANTOS DA CRUZ
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos,

que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)